Tribunal: TJMT
Processo: 1026085-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de LEONARDO FLAVIO DE SOUZA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 06 de fevereiro de 2019, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013.
Alega-se que a prisão foi decretada sob fundamento de que a segregação é necessária para se garantir a ordem pública. A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva soba argumento de ausência de contemporaneidade, tendo o d. Promotor de Justiça pugnado pelo seu indeferimento, o que foi acolhido pelo Magistrado e designada a audiência de instrução e julgamento para 23 de fevereiro de 2021.
Argumenta que há dúvidas quanto à existência de indícios de autoria delitiva, além da possibilidade de nulidade processual ante a notícia da ocorrência de confissão mediante tortura, da ausência do exame de corpo de delito, e do relatório de monitoramento da tornozeleira ainda não juntado aos autos originais, sendo suficientes, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ressalta que o paciente se encontra preso há aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses, sem que a audiência de instrução tenha sido realizada, sendo que completará dois anos em 06 de fevereiro de 2021 na mesma situação em um processo com treze réus, cujo crime foi cometido no ano de 2013, evidenciando o excesso de prazo para formação da culpa, que caracteriza constrangimento ilegal, desrespeito a dignidade da pessoa humana e à legislação penal.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, ou a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, confirmando, no julgamento do mérito (Id.69737984). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Dos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 06 de fevereiro de 2019, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013.
No tocante a configuração do excesso de prazo, não é possível proceder-se sua apuração pela mera soma aritmética dos prazos previstos na lei processual, impondo-se a promoção de análise mais pormenorizada do caso concreto, com base no princípio da razoabilidade. Entretanto, faz-se necessário também que a autoridade judiciária esteja atenta ao princípio da celeridade processual e à “razoável duração do processo” (art. 5o, inciso LXXVIII), a fim de que se estabeleça um limite para a segregação, evitando que se transforme em penalidade antecipada.
Vejamos o que nos orienta LOPES JR. BADARÓ:
“Estabelecida existência de uma coação estatal, devemos recordar que ela deve estar precisamente estabelecida em lei. É a garantia básica da nulla coactio sine lege, princípio basilar de um Estado Democrático de Direito, que incorpora a necessidade de que a coação seja expressamente prevista em lei, previamente e com contornos claramente definidos. Nisso está compreendido, obviamente, o aspecto temporal. (LOPES JR.; BADARÓ, op. cit., p. 108).” (sic).
Entretanto, em alguns casos, admite-se a dilação desses prazos, considerando as particularidades do caso concreto, garantindo sempre o contraditório e a ampla defesa.
No presente caso, embora o impetrante não tenha juntado a integralidade dos autos originais, pelas informações encaminhadas pelo juiz “a quo”, trata-se de um homicídio triplamente qualificado, ocorrido no dia 30.09.2013, no interior do presídio do Carumbé, em que os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, ceifaram a vida da vítima Aleson Alex de Souza obrigando-o a ingerir 30 (trinta) gramas de substância entorpecente diluída em água, o que foi a causa suficiente de sua morte.
No que tange ao excesso de prazo, nas informações, a autoridade aqui apontada como coatora, assim consignou:
“(...) Na data de 08.07.2019 houve o decreto da prisão preventiva de todos os denunciados. Após a citação de todos os acusados, apresentação de respostas à acusação, com preliminares, foi marcada a primeira audiência na data de 06.02.2020, para 06.04.2020, porém, devido ao estado de calamidade pública devido ao COVID-19, e o regime de teletrabalho, as audiências foram suspensas.
Assim, além do período excepcional em que vivemos, essa ação penal conta com 13 acusados, posto que um deles já faleceu, há vários advogados constituídos, esta ação penal é tumultuada, devido a complexidade da causa, e portanto, não há que se falar em excesso de prazo para findar a instrução processual.
A respeito da contemporaneidade com o fato, conforme expressa o §2° do art. 312 do Código de Processo Penal, está relacionada a fatos hodiernos que justifiquem a segregação, e como tal, o comportamento habitual do indivíduo inserido em práticas delitivas demonstra o receio deste Juízo em colocá-lo em liberdade, pois o risco à garantia da ordem pública é iminente.
Para tanto, além do crime em tela, cometido no âmbito da organização criminosa, basta voltar os olhos para a extensa ficha de antecedentes criminais, a qual registra diversos crimes de roubo e outro caso de homicídio qualificado, pelo qual já fora condenado, inclusive. Logo, é evidente que outras medidas cautelares são ineficazes. (...)
Quanto à cronologia dos atos processuais, a referida ação penal foi redistribuída a este Juízo na data de 01.07.2019, e em 02.07.2019, ou seja, no dia seguinte foi recebida a denúncia em face de 14 réus, e na sequência foi dado inícios às expedições de mandados de citação. Na data de 08.07.2019 este Juízo decretou a prisão preventiva de todos os acusados, a pedido do Ministério Público.
(...)
Na data de 13.09.2019 este Juízo analisou todas as peças juntadas, com exceção do pedido de Leonardo, posto que estava sem o parecer ministerial, e indeferiu todos os pedidos de revogação da prisão preventiva, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para as manifestações devidas, como pedido de revogação da prisão e preliminares arguidas nas respostas à acusação.
Os acusados, cujos mandados de prisão preventiva foram sendo cumpridos, as audiências de apresentação foram sendo realizadas, na forma devida.
Na data de 26.11.2019 foram analisadas as preliminares arguidas nas respectivas respostas à acusação, bem como indeferido os pedidos de revogação de prisão preventiva e reanalisadas as prisões, nos termos do Ofício n°. 61/2019/DAPI/CGJ.
Na data de 09.01.2020 foram analisadas as novas respostas à acusação apresentadas com preliminares, bem como determinado vistas ao Ministério Público quando a notícia da morte de um dos acusados, Paulo Cesar dos Santos.
Na data de 06.02.2020 foi declarada extinta a punibilidade de Paulo Cesar dos Santos, em razão da sua morte, bem como designada audiência de instrução para o dia 06.04.2020.
A instrução processual está designada para o dia 23 de fevereiro de 2021.” (Id.70613466).
Na hipótese, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando a complexidade do caso em que se apura crime praticado por 13 (treze) indiciados, ligados a organização criminosa, com diferentes defesas com consequente demora na apresentação de defesa prévia, além da medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), em cumprimento ao que determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a constituir motivo de força maior.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo que não seja justificado, a autorizar a concessão da ordem em liminar. Devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar pleiteada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.